Tribunal: TJDFT
Processo: 0744859-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. BENFEITORIAS. DESPESAS CONDOMINIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento, em favor do autor, da quantia mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel comum, e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, para condenar o autor ao pagamento, em favor da ré, da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento proporcional pela benfeitoria útil realizada no imóvel (instalação de armários planejados na cozinha).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões; (ii) se a sentença é nula por violação aos limites objetivos da demanda; (iii) se a benfeitoria realizada no imóvel é útil; (iv) se devem ser incluídos valores supervenientes nas despesas com benfeitorias; (v) se as despesas extraordinárias do condomínio devem ser divididas entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de revogação de gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
4. A tutela judicial vindicada está afeta ao direito e fixação de valor indenizatório (aluguel) pelo uso exclusivo do imóvel comum por uma das partes, incumbido ao juiz o arbitramento do valor, independentemente do critério indicado pela parte autora, que se trata de simples estimativa, dependente de avaliação para apuração do valor real. Preliminar de vício na sentença por julgamento ultra petita afastada.
5. A instalação de armários na cozinha do imóvel é considerada benfeitoria útil, classificação que se refere àquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem, nos termos do art. 96, § 2o, do CC. A autora, possuidora de boa-fé, tem direito à sua indenização, nos termos do art. 1219 do CC.
6. A tentativa de incluir novos valores na indenização por benfeitorias em recurso constitui inovação recursal, não admitida no ordenamento jurídico, em respeito ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, a fim de evitar supressão de instância.
7. Por se tratar de verba equiparada a aluguel, cabe ao coproprietário que exerce o uso exclusivo do imóvel arcar com o pagamento de tributos e despesas condominiais ordinárias que incidem sobre o bem comum utilizado de forma exclusiva. Já as taxas extraordinárias do condomínio, quando direcionadas à realização de benfeitorias no bem, devem ser repartidas entre todos os proprietários do imóvel, inclusive aquele que não está utilizando o imóvel, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.245/91.
8. Os documentos acostados pela requerida, apesar de apontarem a existência de cobrança de taxa extra, não demonstram a quitação dos débitos. Acresce-se a isso que várias páginas do documento estão ilegíveis e não é possível concluir se os fatos que fundamentaram a cobrança de taxas extraordinárias se referem a melhoramentos no imóvel.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.